Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708203-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THADEU SENA LIMA APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por THADEU SENA LIMA (autor) em face de sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE (réus), julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em face da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$4.000,00, ficando suspensa a exigibilidade ante a concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 36437429). O recurso de apelação foi conhecido e desprovido, por acórdão proferido pela eg. 6a Turma Cível, em 27.07.2022 (ID 37819691). Em 16.08.2022, o autor/apelante apresentou pedido de desistência da ação, mencionando o entendimento estabalecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 669.367, com repercussão geral, no sentido de que É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), a qualquer momento antes do término do julgamento. No caso dos autos, contudo, não se trata de desistência de mandado de segurança, mas de desistência de ação de conhecimento, razão pela qual o entendimento firmado pelo STF não incide na hipótese. Por outro lado, o artigo 485, § 5o, do Código de Processo Civil, dispõe expressamente que a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de desistência da ação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator